Tribunal: TJMT
Processo: 1023308-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROZILEIA RUTE DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de no 1015549-10.2020.811.0015, proposta em face de MACIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio.
Para tanto, sustenta a agravante que, por se tratar de um direito potestativo seu, a decretação do divórcio independe da manifestação e anuência do recorrido, sendo desnecessária, inclusive, a angularização processual.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, verificam-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.
É que, em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
A propósito, este é o entendimento da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito Potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão Reformada – Recurso provido”. (TJ-SP 21097082420188260000 SP 2109708-24.2018.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR”. (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019) (g.n.)
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para decretar o divórcio das partes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.